Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723309-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MATOS SOBRINHO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, CRISTIANO ALVES SAYAO FILGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO MATOS SOBRINHO contra decisão de ID 158200753 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS E OUTRO, que determinou a exclusão de CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA e COMISSÃO ELEITORAL do polo passivo. Alega, em suma, que o agravado Cristiano foi incluído no polo passivo por, na condição de presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, ter descumprido o regulamento eleitoral ao não responder o recurso administrativo, assim como por não ter dado publicidade aos nomeados para composição da comissão eleitoral; que a Comissão Eleitoral foi apontada como ré diante da mácula na publicidade do procedimento eleitoral. Requer, liminarmente, seja determinada a manutenção dos réus no polo passivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47785190). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Com a pretensão de revisar a impugnação de sua candidatura ao cargo de membro titular/suplente do Conselho Deliberativo da ré Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, a parte agravante indicou, no polo passivo, além da Postal Saúde, Cristiano Alves Sayão Filgueira e a Comissão Eleitoral. Conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra ato praticado pela pessoa natural, a justificar a sua inclusão no polo passivo. Os fatos que deram causa ao ajuizamento da ação foram praticados pela Postal Saúde. A legitimidade passiva não pode decorrer da mera circunstância de ocupar a presidência do órgão, devendo ser indicada a existência de um vínculo com a causa de pedir afirmada em juízo em relação à pessoa natural. Por seu turno, a comissão eleitoral não tem personalidade jurídica própria, de modo que os atos emanados são de responsabilidade da própria Postal Saúde. A Comissão Eleitoral sequer se qualifica como órgão estatutário (artigo 22 do Estatuto – ID 158081025, p. 10 dos autos de origem). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora